Tribunal: STF
Processo: RE 209290
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO
   DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a
   matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração
   do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado,
   ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como
   escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do
   recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o
   Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito
   do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada
   fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo
   recorrente.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VERBETE DE SÚMULA -
   ÓBICE. Esbarrando o extraordinário em verbete da Súmula do
   Supremo, tem-se como imprópria a articulação de o pronunciamento
   da Corte de origem haver implicado ofensa a preceito
   constitucional.